Tribunal: TCU
Processo: 000.839/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Termomecânica São Paulo S.A., contra o Acórdão 2455/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, para, no mérito rejeitá-los; 9.2. reconhecer, de ofício, com fulcro no art. 10 da Resolução-TCU 344/2022, a prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento em relação à Termomecânica São Paulo S.A.; 9.3. alterar os subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2455/2022-TCU-Primeira Câmara , que passam a ter a seguinte redação: 9.2. julgar irregulares, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas de Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda.-ME, Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura: Responsáveis Solidários Valores Originais ($) Data de Ocorrência D/C Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda.-ME, Antônio Carlos Belini Amorim, Felipe Vaz Amorim 520.000,00 11/10/2012 D 17.119,97 31/1/2014 C 382.071,94 12/11/2012 D 9.3. aplicar a Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda.-ME, Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, as multas individuais a seguir discriminadas, consonante previsto no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Multa Individual (R$) Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda.-ME 1.500.000,00 Antônio Carlos Belini Amorim 1.500.000,00 Felipe Vaz Amorim 1.500.000,00 9.4. dar ciência deste Acórdão aos interessados.